Tribunal: TJES
Processo: 5006862-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006862-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA FREITAS ABREU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
TESE
1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061,
do
e. STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

III.
Consequentemente,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
situação não observada no feito
.

IV.
E
videnciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V
.
Recurso conhecido e
d
es
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006862-35.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELAD
A
: ANA MARIA FREITAS ABREU

JU
IZ
: D
R.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da
5ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por
ANA MARIA FREITAS ABREU
,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente s o s pedido s autora is
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira apelante
“
1. Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; 2. A indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)”,

sendo ressaltado que
“Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$ 1.650,17, comprovadamente recebidos pela requerente”.

Em suas razões recursais, sustentou
a

apelante, em síntese, que
“a contratação do serviço foi feita mediante assinatura do contrato, e, ao final, foram creditados valores em conta de mesma titularidade da parte recorrida”,
razão pela qual
“não merece prosperar o pedido de inexistência do contrato, tendo em vista a ausência de vício quanto à formalização do contrato”.

Prossegue com a argumentação de que
“Não há que se falar em dano material, pois restou comprovada a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco, quiçá em repetição do indébito. Para a realização da devolução em dobro dos valores deve existir a má-fé do Banco, o que não ocorreu no presente caso”.

Por fim, aduz que
“não se pode dizer que a suposta lesão alegada teria o poder de impor a alguém uma dor significativa, angústia, tristeza, desespero ou infelicidade, que representasse real ofensa a sua honra subjetiva”.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que
a
autor
a/
apela
da

ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
a
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contrato
de empréstimo

supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apela
nte
, o
qual
alega não ter sido pactuado
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado

do qual lhe teria sido depositada em conta bancária
o valor contratado de
R$ 1.650,17 (mil seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
a
consumidor
a

em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa.

Pois bem.
Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
a
consumidor
a
não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a el
a
, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
o que não restou
observado
neste feito.

A
meu ver
, escorreita a sentença vergastada ao considerar que
a despeito de ser ônus da apelante demonstrar a veracidade do contrato
,
tendo se limitado a colacionar

“cópia de um contrato no qual se observa que as assinaturas são distintas das assinaturas apostas na procuração e na declaração de hipossuficiência”,

patente a conclusão de
“que o contrato juntado à peça de defesa não se mostra como suficiente à demonstração da existência da contratação”,
a tornar, portanto, impositiva a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

O
dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que a fraude intentada contra a consumidora
tratam-se
, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como
impor
tal ônus
à
consumidora vitimada.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
conforme entendeu o Juízo primevo
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora,
exatamente como determinou o magistrado
a quo.

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter
contra si
atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda
judicial
que já dura
mais de dois anos
, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, e
sta Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apelante
e do flagrante desrespeito infligido à consumidora, hipossuficiente, vítima de fraude em contrataç
ão
efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
manter incólume
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Por fim quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista que fora fixado em seu patamar mínimo, razão não encontro para minorá-lo.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego

provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)